Tribunal: TJMT
Processo: 1002426-76.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002426-76.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATTALIA FERNANDA FERREIRA - CPF: 058.307.591-60 (EMBARGADO), RENATO PRINCIPE STEVANIN - CPF: 285.175.248-02 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO
–
REVISÃO CONTRATUAL

–
CONTRADIÇÃO
–
INEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL

-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC

– EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

“A inovação da lide em fase recursal é inadmissível, sob pena de malferimento ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(REsp 890.311-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 12/8/2010, Informativo 0442 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos
por
Banco Votorantim S.A
,
contra acórdão que, à unanimidade, deu
parcial
provimento ao recurso
de apelação interposto pel
o
requerid
o
,
para

declarar a ilegalidade da
cobrança do seguro, por configurar venda casada, determinando a devolução prêmio, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso
.

O embargante, em suas razões, sustenta que o acórdão proferido seria contraditório na medida em que
o magistrado
,
ao prolatar decisão no
feito, entendeu
que houve
venda casada relativ
a
às tarifas de
seguro
.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados,
e assim,
e julgar improcedente os pedidos iniciais
.

Oportunizado ao embargante para apresentar contrarrazões, este quedou-se inerte Id. (215284193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora o embargante alegue existir contradição no julgado,
faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pois bem.

O embargante aduz
a existência de contradição no acórdão

extraído do julgamento do recurso
ao

pronunciar pela
venda casada relativo às tarifas de seguro
,
haja
vista

que
os contratos de seguro foram realizados de forma apartada
.

Por conseguinte, o requerente fundamenta suas
alegações apresentando
um trecho do contrato
celebrado
,
o qual apresenta em seu conteúdo a previsão da
contratação opcional do
s
eguro.

No entanto,

referida prova
despontou
aos a
u
tos
somente em
sede de
e
mbargos de
d
eclaração.

No caso em deslinde, ao invocar
tal fundamentação em momento inoportuno
,

torna-
s
e imperioso
concluir se tratar de inovação
recursal, o que não permite a este Colegiado a apreciação da matéria ora exposta.

Assim decidiu o STJ:
“a inovação da lide em fase recursal é inadmissível, sob pena de malferimento ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(REsp 890.311-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 12/8/2010, Informativo 0442 do STJ).

N
o mesmo
sentido, tem-se o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM PEDIDO LIMINAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA PRINCIPAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – NULIDADE DE SENTENÇA – ALEGADA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDA CONEXA QUE DIRIME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA PLANTA DA UNIDADE FRIGORÍFICA AJUSTADO ENTRE AS PARTES – DESNECESSIDADE – REMOTA POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) PELAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS – SEGURA CONCLUSÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO QUE REVERBERA NA PRESENTE DEMANDA ACESSÓRIA À LUZ DO PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2° e 3° DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP No 1.850.512/SP – VEDAÇÃO EXPRESSA NO NOVEL ART. 85, § 6°-A DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – EXORBITÂNCIA DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS – PEDIDO DE SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE DO TEMA 1.076 DO STJ –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

A questão aviada nos embargos de declaração não foi objeto de argumento na seara das razões do apelo interposto pela parte embargante, de modo que resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão. Neste sentido, não sendo a matéria impugnada nas razões do recurso apresentado pela parte embargante, não há que se falar em omissão ou contradição.”

(N.U 0000693-48.2004.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/
2023)
(
destaquei)

No mais, entende-se que a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, ou entre itens distintos da parte dispositiva da decisão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02; STF,
Edcl

AgRg
RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem “
a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF,
Emb

Decl
RHC 79785, DJ 23/5/03).

Nesse contexto, restou assentado que o pressuposto elencado pelo embargante não abrangeu as hipóteses de interposição de embargos, nos termos do art. 1.022, CPC, aliás, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve contradição.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, exarada em voto durante o julgamento do apelo, in
verbis
:

“
Prosseguindo, no que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, entendo que o Juízo
a quo não andou bem ao considerar sua legalidade.

Digo isso, porque o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto à validade da cobrança, que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .
2.2 -

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
) Destaquei

[...]

Dessa forma, sendo o seguro prestamista feito com seguradora indicada pela própria instituição financeira, o certo é que sua cobrança se mostra ilegal, restando caracterizada a chamada “venda casada”, razão pela qual a sentença merece ser reformada nesse particular, para declarar a ilegalidade da cláusula e determinar a devolução da quantia de R$ 2.926,90 - (dois mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa centavos).

No que tange à restituição de eventuais valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira.
”

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do
s
Embargante
s
é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido
.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de
Justiça
.

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024